Tribunal: TJPA
Processo: 0014504-83.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014504-83.2001.8.14.0301

APELANTE: DRACKARCOM DE VEICULOS LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGANTE PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, § 1º DO CPC. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte autora foi intimada duas vezes para pagar honorários do perito, mas manteve-se inerte.

2.

Em seguida foi intimada pessoalmente para cumprir a diligência citada, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Injustificadamente não cumpriu o que lhe incumbia.

3.

Extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

4.

Não verificada a prescrição intercorrente da execução.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DRACKARCOM DE VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo, que a extinção é indevida, uma vez que teria
ocorrido a
inércia da
parte apelada
,
que não se manifestou quanto a ato ordinatório do processo. Também requer que seja reconhecida a prescrição intercorrente na ação de execução
. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Houve contrarrazões no ID. 9759309, visto que o apelado nem mesmo compareceu aos autos.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço do recurso e defiro o pleito de gratuidade processual. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento.

Entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Conforme já antecipado anteriormente, o juízo de primeiro grau, em duas ocasiões, a primeira em 06/03/2002 e a segunda em 23/02/2007, determinou a intimação da parte embargante para efetuar o pagamento dos honorários periciais. Já em 07/04/2010, determinou a intimação pessoal da parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos honorários citados.

Em 02/05/2013, o Oficial de Justiça responsável pelo comprimento do mandado certificou que a empresa apelante não mais funcionava no endereço dos autos (ID. 9759304).

De forma acertada, o juízo de primeiro grau reputou válida a intimação enviada ao endereço constante nos autos e extinguiu a ação. A não manifestação da apelada quanto a um ato ordinatório não tem qualquer influência sobre o real motivo da extinção.

O fato é que a parte embargante descumpriu a diligência que lhe cabia, sem qualquer justificativa, por mais de 11 anos, desde março de 2002 até maio de 2013, apesar de intimada diversas vezes para efetuar o pagamento determinado.

Neste sentido, constatou-se a falta de interesse da parte embargante no andamento do processo, vez que deixou de cumprir as diligências que lhe incumbiam no regular andamento processual.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de prescrição intercorrente da execução, visto que o processo de execução foi devidamente suspenso em 08/05/2008, conforme decisão de ID. 9759294. Assim, não se configurou inércia do exequente
por prazo superior ao de
prescrição
do direito vindicado
.

Portanto, não vislumbro qualquer erro de fundamentação ou nulidade na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024